Tribunal: TCU
Processo: 016.725/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8480/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.725/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alessandra Barcelos Carneiro (XXX.505.421-XX); Braz Jose Schettino (XXX.234.567-XX); Carlos Roberto Nolasco (XXX.766.526-XX); Erisvaldo Lopes (XXX.494.748-XX); Everson Antonio Gulmine (XXX.796.369-XX); Fernando Marcelo Silva Boavista (XXX.691.123-XX); Francisca Tais Menezes de Aguiar Sousa (XXX.790.004-XX); Gilson Alves de Azevedo (XXX.688.384-XX); Helen de Sousa Maia (XXX.529.703-XX); Jesus de Sousa Lima (XXX.646.803-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.